Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. RECONVENÇÃO. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA SOCIAL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE TEMPORÁRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. ARTIGO 1.240. CÓDIGO CIVIL. CABÍVEL. LAPSO TEMPORAL. POSSE MANSA E PACÍFICA. COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de pedido formulado com fundamento na usucapião especial urbana, regulamentada no artigo 1.240 do Código Civil, que preconiza: “Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural."
2. São requisitos essenciais para adquirir imóvel por usucapião especial urbana: a) posse ininterrupta e sem oposição por 5 (cinco) anos; b) utilização do imóvel para moradia própria ou da sua família; c) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
3. A cláusula de inalienabilidade não impede a usucapião, haja vista que esta é forma originária de aquisição da propriedade e a finalidade da cláusula é impedir a alienação do imóvel, forma derivada de aquisição da propriedade.
4. O conjunto probatório demonstra que os possuidores do bem são os apelantes e que as transações realizadas pelo autor/apelado e o Sr. Edivando se deram com nítida intenção de fraudar a legislação e as condições estipuladas na doação do bem pelo programa habitacional, além de representar prejuízo a terceiros.
5. Os apelantes passaram a residir no imóvel desde fevereiro de 2017 na qualidade de detentores, passando a ser possuidores na data de 12/04/2017 (data da lavratura de doação do imóvel) e a presente ação somente foi ajuizada em 22/07/2022, de modo que está configurada a usucapião especial urbana, haja vista o decurso do lapso temporal de 5 anos e o preenchimento dos demais requisitos, como ausência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural.
6. Apelação conhecida e provida.